Tribunal: TJMT
Processo: 1022783-15.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022783-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), ANA DE FATIMA DE LIMA - CPF: 204.408.801-06 (EMBARGANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (EMBARGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (EMBARGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de correção de erro material em cálculos homologados de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de preclusão consumativa, apesar de alegação de divergência entre o título executivo (R$ 1.000,00 por advogado) e os valores apurados (R$ 2.000,00 por causídico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação do art. 494, I, do CPC; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegada violação à coisa julgada material; (
iii
) determinar se é possível rediscutir, em embargos de declaração, matéria atingida pela preclusão consumativa sob o argumento de erro material ou matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, afastando a existência de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A possibilidade de correção de erro material a qualquer tempo (art. 494, I, do CPC) não afasta a incidência da preclusão consumativa quando há decisão anterior expressa sobre a matéria não impugnada oportunamente.

A ausência de interposição de recurso contra decisão anterior que rejeitou o pedido de correção de cálculos conduz à estabilização da decisão no plano da coisa julgada formal.

A alegação de violação à coisa julgada material não supera a preclusão, pois a matéria já foi decidida e não impugnada no momento processual adequado.

Ainda que a matéria seja de ordem pública, a jurisprudência do STJ admite a incidência da preclusão consumativa quando há decisão prévia não recorrida sobre o tema.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou revisão do juízo de valor da decisão, mesmo para fins de prequestionamento.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A correção de erro material prevista no art. 494, I, do CPC não afasta a preclusão consumativa quando há decisão anterior não impugnada sobre a matéria.

A alegação de matéria de ordem pública não impede a incidência da preclusão consumativa diante de decisão prévia estabilizada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do juízo de valor da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 494, I, 502, 505 e 1.022; CC, art. 884; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.373.978/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2020,
DJe
18.08.2020; STJ, REsp nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LA
RAÇÃO Nº
1022783-15.2025.8.11.0000

ANA DE FATIMA DE LIMA

x
ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA e ROBERTO CAVALCANTI BATISTA

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA DE FÁTIMA DE LIMA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1022783-15.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de correção de erro material nos cálculos h
omologados referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões (ID 362520894), a embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado quanto à aplicação do artigo 494, inciso I, do CPC, que permite a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo a qualquer tempo.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegação de violação à coisa julgada material (
arts
. 502 e 505 do CPC), uma vez que o título executivo fixou os honorários em R$ 1.000,00 para cada advogado, mas os cálculos homologados consideraram o valor de R$ 2.000,00 por causídico.

Argumenta, ainda, que o acórdão silenciou sobre a aplicação do artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa, e que a coisa julgada, por ser matéria de ordem pública, não estaria sujeita à preclusão nas instâncias ordinárias.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos artigos 494, I, 502 e 505 do CPC, 884 do Código Civil e 5º, XXXVI, da Constituição Federal, pleiteando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que seja determinada a retificação dos cálculos conforme os parâmetros fixados na sentença e no acórdão transitados em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Pro
c
esso Civil.

No caso em análise, a embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação do artigo 494, I, do CPC, bem como omissão quanto à violação da coisa julgada material e ao enriquecimento sem causa.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os embargos não merecem acolhime
nto.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central do recurso, qual seja, a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão consumativa. Fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Supe
rior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios, que estabelecem que, embora o erro material possa ser corrigido a qualquer tempo, quando já há decisão expressa sobre a matéria não impugnada por recurso, opera-se a preclusão.

Nesse sentido, o acórdão expressamente consignou:

"Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem já havia examinado essa mesma alegação e indeferido o pedido com base na preclusão, afirmando expressamente que o momento processual para impugnação havia se exaurido (Id. 177642510). A agravante não interpôs qualquer recurso contra essa decisão, permitindo, assim, a sua estabilização no plano da coisa julgada formal.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 494, inciso I, permite a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo.
Todavia, essa prerrogativa não afasta a incidência da preclusão consumativa quando já houve decisão expressa anterior rejeitando o pedido e a parte deixou de recorrer."

Quanto à alegada violação à coisa julgada material, o acórdão, ao reconhecer a preclusão da matéria, afastou tal argumento, pois a estabilização da decisão anterior que indeferiu o pedido de correção de erro material impede nova análise da questão, ainda que sob o fundamento de ofensa à coisa julgada.

Por fim, quanto à natureza de ordem pública da coisa julgada, o acórdão embargado abordou expressamente a jurisprudência do STJ que estabelece que "
as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2020).

Assim, não há omissões, contradições ou obscuridades que comprometam a fundamentação do acórdão, revelando os embargos, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não é admissível pela via dos embargos declaratórios.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurs
o ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se im
põe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026